Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-48.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INVESTIGATIVA CORROBORADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS/INFORMANTES. DECOTADA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima, ainda que ela venha a se retratar em juízo, possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a formulação de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima constitui requisito indispensável para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
3. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 20, "caput" e parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (Acórdão 967986, 20160020364707HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016).
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.